Tribunal: TJDFT
Processo: 0722012-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0722012-24.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ADRIANA VIEIRA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Foram opostos embargos de declaração pelo Distrito Federal (Id. 78038986). Constato a ocorrência de fato superveniente relevante, o julgamento da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, que desconstituiu parcialmente o título executivo judicial que fundamenta a execução originária. Nos termos do art. 493 do CPC, incumbe ao julgador levar em consideração fatos supervenientes capazes de influir no julgamento. Ademais, consta dos autos que o juízo de primeiro grau determinou a suspensão do cumprimento de sentença, até o trânsito em julgado da decisão proferida na referida ação rescisória. Assim, determino a suspensão deste recurso, até o trânsito em julgado da Ação Rescisória mencionada, a fim de evitar decisões conflitantes e assegurar a coerência processual. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora